Tribunal: STF
Processo: AI 693802
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
   RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, b e c.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local. Súmula 280 do STF.
II - Matéria que
   demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
III - O Tribunal a quo não declarou
   inconstitucional lei federal ou tratado, tampouco julgou válida
   lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
   Incabível a interposição de recurso extraordinário com base nas
   alíneas b e c do art. 102, III, da Constituição.
IV - Agravo
   regimental improvido.